Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722768-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINGTON CLAUDINO PINTO, IRENILDE NUNES DA SILVA PINTO AGRAVADO: ZAG NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, ANSELMO DAHER ZACCARINI, EDNEVAL LOMANTO ARAUJO D E S P A C H O Considerando que o agravado Anselmo Daher Zaccarini tem advogado constituído nos autos, certifique a douta Secretaria da Turma se transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões. Outrossim, intime-se o recorrido Edneval Lomanto Araújo no endereço indicado no ID 101118611 (autos de origem). Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora